Tribunal: TJMT
Processo: 0003737-37.2010.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Recurso de Apelação n. 0003737-37.2010.8.11.0015
Apelante: MUNICIPIO DE SINOP
Apelado: EMANUELE VIEIRA DE SOUSA
E M E N T A
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – AUSÊNCIA – DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A paralisação por período superior ao prazo prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública, se a mesma não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor.
2. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo quinquenal se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, contra a sentença proferida pelo Juízo da Sexta Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Código 124525), proposta em desfavor de EMANUELE VIEIRA DE SOUSA, extinguiu o feito, com julgamento de mérito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC .
O Município de Sinop, ora Apelante, pretende a reforma da sentença, ao fundamento de que a paralisação do processo não se deu por sua culpa, mas sim do Poder Judiciário, que determinou o arquivamento dos autos em razão do baixo valor, nos termos do Provimento 13/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Argumenta a ausência de intimação pessoal do despacho que determinou o arquivamento do feito, proferido em 16/09/2013, e, também, de prévia intimação antes da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
Sustenta que tendo a ação sido protocolada no prazo legal, e não havendo intimação dos atos posteriores, não há que se cogitar negligência ou inércia do Exequente, tornando cabível o entendimento da Súmula n. 106 do STJ
Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e o consequente prosseguimento da execução.
Ausentes as contrarrazões, em razão da não angularização processual.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido.
Como consignado no relatório, o Município de Sinop, objetiva a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal, por entender que ocorreu a prescrição intercorrente.
O fato jurídico-processual revela que a demanda foi ajuizada em 12/04/2010, objetivando o recebimento de R$ 1002,29 (um mil dois reais e vinte e nove centavos), referentes à Certidões de Dívida Ativa n. 03179/2010, 03180/2010 e 03181/2010. (ID 32647471)
Desse modo, a Fazenda Pública Municipal propôs a presente execução dentro do prazo quinquenal estabelecido.
Em 16/09/2013, o juiz singular proferiu despacho para arquivar a execução com fundamento no Provimento no 13/2013 da CGJ/MT. (ID 32648968)
A Fazenda Municipal não foi intimada dessa decisão, conforme consulta no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal.
Passados mais de cinco (5) anos deste arquivamento, o Magistrado de piso, em 27/08/2019, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. (ID 32648969)
Ora, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
Nessa vertente se manifesta a doutrina:
“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)
No caso, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo a quo determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.
Assim, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao provimento da corregedoria, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o município Apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição do crédito tributário.
Sobre esse tema o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não enseja em suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição, como se vê:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI No 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)
No entanto, observa-se que, in casu, o juízo singular não observou o entendimento firmado entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS, que determina a intimação da Fazenda Pública sobre a remessa dos autos ao arquivo e, tampouco, a norma contida no § 4o do artigo 40 da Lei n. 6830/80, dispondo que a prévia intimação daquele ente, é condição sine qua non para reconhecimento da prescrição, permitindo-lhe suscitar possíveis causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional,
Nessa senda, sem a ciência da Procuradoria Municipal de paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional, a inércia não pode ser atribuída à Fazenda Pública, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:
“Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO[...]
Entretanto se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ. (TJMT – N.U 0001736-28.2004.8.11.003, AP. 3073/2014, Des. Maria Aparecida Ribeiro. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/11/2016. Publicado no DJE 14/11/2011)
Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu em razão da ausência de intimação da Fazenda Pública, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição intercorrente.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem, para regular prosseguimento do feito executivo.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator